Tribunal: TJSP
Processo: 1510799-28.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-16
Data de publicação: 2021-01-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de entorpecentes. Condenação mantida. Provas suficientes da autoria e materialidade delitiva. Valorização das palavras dos policiais responsáveis pela apreensão das drogas. Destinação mercantil dos entorpecentes deduzida, com segurança, pelas particularidades do caso concreto. Penas e regime prisional inalterados. Tráfico privilegiado não reconhecido. APELO

Ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de entorpecentes. Condenação mantida. Provas suficientes da autoria e materialidade delitiva. Valorização das palavras dos policiais responsáveis pela apreensão das drogas. Destinação mercantil dos entorpecentes deduzida, com segurança, pelas particularidades do caso concreto. Penas e regime prisional inalterados. Tráfico privilegiado não reconhecido. APELO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017491
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1510799-28.2020.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PAULO
SÉRGIO DOS SANTOS SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), EDUARDO ABDALLA E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 16 de janeiro de 2021.
MARCOS CORREA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510799-28.2020.8.26.0228 -Voto no 14608
2
Apelação Criminal no 1510799-28.2020.8.26.0228
Apelante: Paulo Sérgio dos Santos Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 14608
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de entorpecentes.
Condenação mantida. Provas suficientes da autoria e
materialidade delitiva. Valorização das palavras dos
policiais responsáveis pela apreensão das drogas.
Destinação mercantil dos entorpecentes deduzida, com
segurança, pelas particularidades do caso concreto.
Penas
e
regime
prisional
inalterados.
Tráfico
privilegiado não reconhecido. APELO DESPROVIDO.
Ao relatório da r. sentença de fls. 162/173, acrescenta-
se que o MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal do Foro Central
Criminal da Barra Funda/SP, julgou procedente a ação penal para
condenar PAULO SÉRGIO DOS SANTOS SILVA, como incurso no
artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06 ao cumprimento de 06 (seis) anos
e 03 (três) meses de reclusão, regime fechado, e 625 (setecentos e vinte e
cinco) dias-multa, estabelecido o dia-multa no valor mínimo legal.
Inconformado, o acusado apelou. Nas razões
apresentadas, pleiteia a absolvição nos termos do artigo 386, inciso VII,
do CPP, voltando a agitar toda a prova dos autos, principalmente a
validade dos depoimentos dos policiais militares. Subsidiariamente,
requer a redução da pena na segunda etapa da dosimetria, bem como o
reconhecimento do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas.
Por fim, requer a alteração do regime prisional para modalidade mais
branda (fls. 181/184).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510799-28.2020.8.26.0228 -Voto no 14608
3
Vieram as contrarrazões (fls. 188/200) e, nesta
instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não
provimento do apelo (fls. 218/222).
É o relatório.
É da denúncia que, no dia 18 de maio de 2020, por
volta da 01 hora e 30 minutos, na Rua Doutor Alcides da Costa Vidigal,
altura do numeral 09, Guaianases, neste município, nesta Comarca,
PAULO SERGIO DOS SANTOS SILVA adquiriu e trazia consigo, para
fins de tráfico, fornecimento e entrega a consumo de terceiros, 05
(cinco) supositórios contendo cocaína, 28 (vinte e oito) invólucros
plásticos contendo crack, derivado da cocaína, 26 (vinte e seis)
invólucros plásticos contendo em seu interior a substância vulgarmente
conhecida como “maconha” e 13 (treze) frascos contendo em seu
interior a substância tricloroetileno, vulgarmente conhecida como “lança
perfume”, substâncias entorpecentes ou que determinam dependência
física ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação
legal ou regulamentar.
Segundo apurado, policiais militares realizavam
patrulhamento de rotina, próximo a conhecido ponto de comercialização
de entorpecente, quando visualizaram o denunciado PAULO SERGIO
perante a via pública, em atitude suspeita, razão pela qual declinaram
pela abordagem. Assim sendo, submetido à busca pessoal, os policiais
localizaram no interior da bolso da jaqueta do denunciado, que trazia
consigo, 05 (cinco) supositórios contendo cocaína, 28 (vinte e oito)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510799-28.2020.8.26.0228 -Voto no 14608
4
invólucros plásticos contendo crack, 26 (vinte e seis) invólucros
plásticos contendo “maconha” e 13 (treze) frascos contendo “lança
perfume”, além da quantia de R$47,00 (quarente e sete reais), em
espécie e advindo da traficância.
Informalmente indagado, PAULO SERGIO admitiu a
prática da traficância no local.
Diante dos fatos, o denunciado foi preso em flagrante
e conduzida ao distrito policial. Interrogado pela autoridade policial, o
denunciado manteve-se silente (fls. 16).
As substâncias entorpecentes foram apreendidas e
examinadas, tendo o laudo de constatação resultado positivo para
tricloroetileno, cocaína e tetrahidrocanabiol.
Por
fim,
entendeu
a
Promotoria
que,
pelas
circunstâncias da apreensão e em razão da quantidade, variedade e
forma como as drogas estavam embaladas, ficou demonstrado que as
substâncias se prestavam ao comércio ilícito, tendo o denunciado
praticado o crime de tráfico de entorpecentes durante a decretação do
estado de calamidade pública.
Pois bem. A materialidade delitiva comprovou-se
pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de exibição
e apreensão, laudo químico toxicológico de fls. 114/117, bem como
pelas demais provas dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510799-28.2020.8.26.0228 -Voto no 14608
5
A autoria, da mesma forma é incontroversa.
Em Juízo, o acusado negou os fatos que lhe são
imputados, dizendo ter sido apontado como um “olheiro” pelos policiais
sem ter praticado nenhuma conduta criminosa. Desconhece as drogas
apreendidas que não foram localizadas em seu poder - e fora preso
apenas porque estava foragido.
Entretanto, o policial militar Clayton, em contraditório, confirmou os fatos narrados na denúncia. Na
oportunidade, esclareceu que estava em patrulhamento de rotina quando
avistou o réu em conhecido ponto de narcotráfico. Ele esboçou uma
atitude suspeita e, por isso, fora abordado. Em seu poder, foi encontrada
uma bolsa com drogas variadas (maconha, crack, cocaína e lança
perfume) e ele admitiu o tráfico.
No mesmo sentido, é o relato do policial militar
William Felipe.
A testemunha de defesa Jucileide Ferreira da Silva
disse que o réu é neto de sua vizinha, porém, ela não presenciou sua
prisão. No dia dos fatos, ele ligou para a depoente de um telefone restrito
pedindo uma grande quantia de dinheiro emprestada (precisaria de R$
5.000,00) para ser liberado pela polícia. Posteriormente, a esposa do
acusado disse para a depoente que o apelante foi preso “forjado”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510799-28.2020.8.26.0228 -Voto no 14608
6
Como se vê, diante deste panorama probatório,
especialmente os depoimentos dos policiais e da prova da apreensão de
significativa quantidade de entorpecentes, a condenação era mesmo de
rigor. O réu foi preso em conhecido ponto de venda de drogas em poder
de entorpecentes variados, prontos para o consumo individual.
Com efeito, o acusado não comprovou sua negativa,
pois a única testemunha de defesa ouvida sequer presenciou o momento
de sua prisão, tornando isolada sua versão exculpatória.
Aliás, nesse ponto bem anotou o MM. Juiz: “Não me
convence a versão apresentada pelo réu, a despeito do depoimento da
testemunha Jucileide, cujas palavras tem o intuito, por óbvio, de
favorecê-lo, justamente por conhecer sua família. O réu não conhecia
previamente os policiais que não teriam razão plausível para incriminá-
lo falsamente e, ainda, a Corregedoria da Polícia Militar poderia ser
acionada, inclusive para rastrear a ligação citada por Jucileide, mesmo
sendo número restrito. Nas palavras do réu, mesmo foragido do sistema
penitenciário, começou a trabalhar, desprezando o cumprimento da
pena anteriormente imposta.”
De outra parte, em relação ao depoimento dos
policiais, é importante destacar que seu relato foi harmônico com as
demais provas dos autos, não havendo razão para desprezá-los só porque
emanam de policiais. Ademais, não existe nenhuma notícia ou indício de
que eles teriam razão para incriminar falsamente o réu ou o persegui-lo
por traficância. Nem soa crível que os policiais tenham simulado a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510799-28.2020.8.26.0228 -Voto no 14608
7
prisão de inocente pela prática de crime tão grave.
Aliás, nesse sentido é a orientação recente do
Colendo STJ: “Para afastar-se a presumida idoneidade dos policiais
militares (ou ao menos suscitar dúvida), é preciso que se constatem
importantes divergências em seus relatos ou que esteja demonstrada
alguma desavença com o réu, séria o bastante para torná-los suspeitos,
pois seria incoerente presumir que referidos agentes, cuja função é
justamente manter a ordem e o bem estar social, teriam algum interesse
em prejudicar inocentes" (STJ, Decisão monocrática HC 542127,
Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data da
Publicação 29/10/2019).
Logo, a condenação era mesmo de rigor.
Quanto às penas, não merece reparo o julgado.
Na primeira fase, a pena base foi fixada no mínimo de
5 anos de reclusão, além do pagamento de 500 dias-multa.
Na segunda fase, verifico que o réu cometeu o crime
durante estado de calamidade pública e é reincidente, conforme certidão
de fls. 46/48, razão pela qual as penas foram majoradas em 1/4,
perfazendo 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (setecentos
e vinte e cinco) dias-multa.
No que tange à agravante da calamidade pública, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510799-28.2020.8.26.0228 -Voto no 14608
8
há nada a ser considerado, pois há prova de que o acusado praticou o
crime que atenta à saúde em pública em plena pandemia do corona
vírus.
Nesse sentido, o Congresso Nacional decretou Estado
de Calamidade Pública através do Decreto Legislativo n.o 06/2020 em
março de 2020.
A prioridade estatal, nesse momento anormal, é a de
manter a população em segurança e as regras de confinamento para a
melhor contenção do vírus. Todavia, o réu, com seu proceder e
aproveitando-se da situação, não olvidou em traficar drogas pesadas
contribuindo para o caos que assola a população.
A propósito, esta Colenda Câmara já se manifestou
sobre o tema, mantendo a referida agravante: “Apelação. Crime de
roubo majorado tentado. Absolvição. Não cabimento. Autoria e
materialidade demonstradas. Afastamento da agravante pelo crime ter
sido praticado durante estado de calamidade pública. Não cabimento.
Fixação de regime inicial mais brando. Não cabimento. Não provimento
ao recurso.” (Apelação Criminal no 1511172-59.2020.8.26.0228, da
Comarca de São Paulo, relator Des. ZORZI ROCHA, julgado em 10 de
dezembro de 2020).
Por fim, em razão das condenações em nome do
acusado, inconcebível o reconhecimento do tráfico privilegiado, pois o
réu é reincidente e, por isso, não preenche os requisitos para a concessão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510799-28.2020.8.26.0228 -Voto no 14608
9
da benesse.
Mantido o regime inicial fechado, em atenção às
circunstâncias especialmente gravosas. Cuida-se de tráfico, repita-se, de
considerável quantidade e diversidade de drogas e o réu já possui um
passado nebuloso.
Aliás, a modalidade é, na verdade, a única compatível
com a gravidade do delito praticado e está em sintonia com o rigor com
que o legislador tratou o traficante, negando-lhe benefícios outros que
normalmente concede a infratores de normas diversas.
Nestas circunstâncias, nega-se provimento ao apelo.

MARCOS CORREA
Relator